Tribunal: STF
Processo: RE 82037
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-10
Data de publicação: 1982-12-10

Ementa:
TRANSPORTE MARITIMO.
INCABIVEL PRETENDER O TRANSPORTADOR TRANSFERIR AO ARMADOR DO NAVIO
OS PREJUIZOS VERIFICADOS NA CARGA TRANSPORTADA. RECEBEU ELE O
PAGAMENTO DECORRENTE DO CONTRATO DE TRANSPORTE E A ELE CABEM AS
RESPONSABILIDADES PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. E SE A SEGURADORA
NEGOU AO PROPRIETARIO DAS MERCADORIAS O VALOR DO SINISTRO, FICA
SUBROGADA NOS DIREITOS DAQUELE, A FIM DE RECEBER DO TRANSPORTADOR O
QUE COUBER.